Tribunal: TJDFT
Processo: 0733348-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733348-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCEDES DE ASSIS SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MERCEDES DE ASSIS SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido pela recorrente contra BANCO DO BRASIL S/A, pela qual determinou que a recorrente promova a restituição de valores levantados nos autos, pois constatados que eram indevidos, em face do provimento do recurso interposto contra a decisão que havia julgado a fase de liquidação provisória de sentença. O processo de origem cuida de cumprimento provisório de sentença coletiva, volvido à execução de valores relativos à diferença de índice de correção aplicado sobre o débito derivado de Cédula de Crédito Rural, apurado em abril de 1990, com lastro na sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília. A agravante relata que, depois de encerrada a fase de liquidação de sentença, houve a penhora do valor devido, já inclusos os encargos processuais da execução, e diante anuência da instituição financeira executada, a agravante levantou esses valores para si. Afirma, que depois do levantamento dos valores, sobreveio o julgamento do Agravo de Instrumento no 0708350-61.2023.8.07.0000, que determinou a realização de nova apuração do valor devido, a fim de que se levasse em consideração as amortizações lançadas sobre a cédula de crédito rural, decorrentes do programa PROAGRO. Alega que, em face desse julgamento, e mesmo que ainda não tenha transitado em julgado o acórdão proferido no recurso precedente, a decisão ora agravada impôs à recorrente a restituição o montante levantado, sob pena de adoção de atos constritivos em seu desfavor. Defende, em síntese, que não pode ser obrigada a restituir os valores levantados no processo, por não ter o banco recorrido se oposto ao levantamento de valores, aquiescendo que fossem convertidos em pagamento para extinção da dívida. Sustenta que, diante da anuência do banco agravado com o levamento de valores para pagamento da obrigação, seria caso de extinção da execução e do agravo de instrumento antecedente, por exaurimento de objeto em face do pagamento. Afirma que a extinção da execução pelo pagamento foi postulada pelo próprio banco recorrido, em petição protocolizada em 25 de maio de 2023, além de ter sido declarada por sentença proferida em 30 de maio de 2023, ao passo em que defende que a revisão do referido decisum, para determinar que a exequente restitua os valores pagos representa violação à coisa julgada, em afronta ao art. 502 do CPC. Alega que “...o pedido de conversão do depósito em pagamento formulado pelo agravado foi posterior à interposição do agravo de instrumento acima referido, motivo pelo qual configura comportamento contraditório ele requerer a devolução do valor levantado pela agravante e seu patrono.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da tramitação do processo originário, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, requer “...o provimento do presente Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão que determinou a devolução dos valores levantados pela requerente/agravante e seu patrono, visto que só houve o referido levantamento em razão do requerimento do devedor, que pugnou pela conversão do bloqueio judicial em pagamento à parte credora, requerimento que foi acatado pelo Juiz a quo, conforme expresso na r. sentença que decretou a extinção do cumprimento de sentença.” Preparo regular no ID 50060735. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a probabilidade de provimento do recurso. Constata-se dos autos que depois do julgamento da fase de liquidação provisória de sentença em primeiro grau de jurisdição, houve a penhora de valores para pagamento do valor integral da execução pelo SISBAJUD, na expressão de R$ 158.570,89 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e nove centavos). O Banco do Brasil não manifestou resistência à ultimação do cumprimento provisório de sentença, aquiescendo com o levantamento pela agravante e pela extinção do feito pelo pagamento (ID 159950731). Nesse contexto, sobreveio sentença de extinção do cumprimento provisório de sentença, pelo pagamento, prolatada em 30 de maio de 2005 (ID 160400869). Contudo, tal constatação não obsta que a agravante seja compelida a restituir valores que foram levantados indevidamente, conforme constado em momento posterior, pelo julgamento de recurso pendente, considerando que se trata de cumprimento provisório de sentença. De fato, nos termos do art. 520, o cumprimento provisório de sentença corre por conta e risco da parte exequente, que fica obrigada a restituir valores recebidos indevidamente e a reparar danos à parte executada em caso de reforma da decisão judicial precária em sustenta sua pretensão executiva, além d reinstituir que tal apuração deve ser realizada no próprio processo de execução provisória. O referido dispositivo legal também deixa claro que os atos de execução realizados no cumprimento provisório de sentença não são dotados de definitividade, e que eventual sentença de extinção pelo pagamento não faz coisa julgada, pois ficam sem efeito se sobrevier alteração que modifique a subsistência ou a extensão do título executivo judicial. Tratam-se de disposições legais expressas no art. 520, I, II e III, do CPC. Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; O fato de o banco agravado não ter manifestado resistência ao levantamento de valores pela agravante também não obsta o direito de ressarcimento e de perdas e danos, assim como não torna prejudicado o recurso interposto na ação civil pública principal ou contra a decisão que havia julgado a fase de liquidação de sentença, nos moldes do § 3o do art. 520 do CPC, que dispõe: “Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto.” Em face da regulação conferida pelo Estatuto Processual Civil, entende- que a responsabilidade da parte exequente pela reparação de danos ao executado em cumprimento provisório de sentença em caso de modificação do título judicial é objetiva, conforme se verifica da mais balizada doutrina: “...os riscos de tal adiantamento são totalmente carreados ao exequente, que está obrigado a ressarcir os executados por todos os danos (materiais, morais e processuais) eventualmente advindos da execução provisória na hipótese de a sentença ser reformada ou anulada pelo recurso pendente de julgamento. A responsabilidade, nesse caso, é objetiva, de forma que o elemento “culpa” é irrelevante para sua configuração, bastando ao executado provar a efetiva ocorrência de danos em razão da execução provisória”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado, Primeira Edição, Editora JUSPODVM, pag. 895) Em corroboração a esse entendimento, trago à colação a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CAUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS DESTINADOS AO LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. 1. Tendo em vista que, na sentença exarada na ação monitória, foi reconhecido que o pagamento de contribuição partidária se consubstancia em uma obrigação validamente constituída e oponível a todos os filiados ao partido político, mostra-se inviabilizada a rediscussão da questão no cumprimento provisório da sentença, porquanto caracterizada a preclusão. 2. O ajuizamento de execução provisória de sentença é cabível nos casos em que o decisum exequendo ainda não esteja acobertado pela coisa julgada, devendo ser processado da mesma forma do cumprimento definitivo e correndo por iniciativa e responsabilidade do exequente, o qual se obriga a reparar eventuais danos sofridos pelo executado em caso de reforma da sentença objeto da execução, na forma prevista no artigo 520 do Código de Processo Civil. 2.1. Constatado que, a despeito de haver sido promovida a penhora de valores depositados na conta corrente da agravante, posteriormente à interposição do agravo de instrumento, não houve determinação de qualquer medida destinada à transferência do montante penhorado em favor dos exequentes, mostra-se incabível a fixação da obrigação de prestação da caução prevista no inciso IV do artigo 520 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1722288, 07123812720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Volvendo ao caso dos autos, constata-se que se trata de cumprimento provisório de sentença onde não houve o trânsito em julgado da sentença coletiva em execução, nem tampouco o trânsito em julgado da decisão eu julgou a fase de liquidação de sentença, de modo que, se levantou o valor penhorado nos autos, a agravante agiu por sua iniciativa e responsabilidade. Ocorre que, após o levantamento de valores, sobreveio o julgamento do Agravo de Instrumento no 0708350-61.2023.8.07.0000, para reformar a decisão que havia resolvido a fase e liquidação da sentença, e determinar a retificação do laudo pericial, a fim de que a apuração do valor devido à recorrente leve em consideração os abatimentos de crédito PROAGRO indicados nos extratos de ID 144630481 e seguintes dos autos de origem, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APURAÇÃO DE EXCESSO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE SALDO DEVEDOR DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO COLETIVA. DECISÃO MANTIDA. PROVA PERICIAL. NÃO ABATIMENTO PROPORCIONAL DE DEDUÇÕES, COMPENSAÇÕES OU OUTROS BENEFÍCIOS. INADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA (...) 3. A liquidação do julgado deve levar em consideração o montante da dívida rural que foi efetivamente pago com recursos do mutuário, promovendo-se o abatimento proporcional de eventuais deduções, compensações ou outros benefícios, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme expressamente decidido pelo STJ ao acolher embargos de declaração no bojo da ação civil pública onde prolatada a sentença coletiva em liquidação. Decisão reformada para determinar o abatimento das indenizações PROAGRO comprovadas no bojo dos autos. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1706813, 07083506120238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E pelo que já foi apurado preliminarmente no processo de origem, os abatimentos PROAGRO realizados na cédula de crepito rural firmada entre as partes foram expressivos ao ponto absorver por completo a cobrança indevida de correção monetária reconhecida na sentença coletiva que fundamenta a execução provisória (ID 164152891). Nesse contexto, não se verifica provável a reforma da decisão eu facultou à recorrente a restituição do montante levantado antecipada e provisoriamente, a fim de evitar eventual instauração de persecução executória em seu desfavor. Por fim, ressalto eventual pedido de reforma ou de efeito suspensivo contra o acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento no 0708350-61.2023.8.07.0000 deve ser postulado naquele processo, perante a instância recursal ao qual quinda esteja submetido. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator